Tribunal: STF
Processo: RHC 217108
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 10 DA LEI Nº 9.296, DE 1996. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”: DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 720.621/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 104 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 10 da Lei nº 9.296, de 1996, por 8 vezes (realização de interceptação telefônica sem autorização judicial) e no art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa e reduzir a pena para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 18 dias-multa pelo crime do art. 10 da Lei nº 9.296, de 1996.



    4. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, o Relator, monocraticamente, deu parcial provimento apenas para esclarecer ponto omisso, mantendo os demais termos da decisão agravada. Sobreveio novo agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do STJ negou provimento.



    5. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado agravo.  



    6. Neste recurso, a defesa busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal. Afirma ter sido a condenação baseada expressamente na confissão do recorrente. Pondera ter a Procuradoria-Geral da República se manifestado favoravelmente à aplicação. Argumenta que a decisão recorrida representa indevida negativa de prestação jurisdicional, pois o habeas corpus não foi conhecido ao fundamento de reiteração de pedido arguido em recurso especial anteriormente interposto, no entanto, o mencionado recurso especial não teve o mérito analisado por ausência de prequestionamento.



    7. Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena.  



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do presente recurso (e-doc. 57).



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade da análise da pretensão, uma vez tratar-se de reiteração de pedido já analisado pelo Tribunal quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.921.922/SP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Na espécie, apesar de a confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo, ter sido mencionada pelas instâncias ordinárias, não foi determinante para a condenação do recorrente, sendo utilizados outros meios de prova para a formação do convencimento. Ao proferir sentença condenatória, o Juízo de origem ressaltou a retratação em juízo, os depoimentos testemunhais e a apreensão de diversos objetos destinados à realização de escutas telefônicas. Eis os fundamentos lançados:



    “JOÃO CHARLES FERREIRA, ouvido nos autos em apenso (585/07, fls. 48/50), confessou ser sócio da empresa Spy Cops juntamente com o corréu SAMUEL ALVES DE MELO NETO e informou que a sua mulher, a acusada FERNANDA BURKLE FERREIRA, era a gerente-delegada da sociedade. 



    Admitiu a realização de interceptações telefônicas não autorizadas para o corréu JENS HOYER, durante investigação privada da autoria de um roubo por ele sofrido, e outras duas, a primeira envolvendo um Juiz de Campos do Jordão e a segunda, em um caso de extorsão em que um advogado do escritório Arruda Alvim estava sendo ameaçado de sequestro (sic). 



    Acrescentou que, para a realização das primeiras escutas, contou com o auxílio do corréu CLÁUDIO DA SILVA SANTOS, proprietário da empresa Marte. 



    O réu SAMUEL ALVES DE MELO NETO, ouvido nos autos de n° 585/07(fls. 51/52), apresentou narrativa semelhante, mas não idêntica à do correu, razão pela qual não convence a versão deste de que simplesmente subscreveu as declarações daquele.



    Ouvidos pelo Juízo do DIPO (fls. 486/506), ambos procuraram se retratar. 



    SAMUEL tentou fazer crer que não afirmara o que constava do teor do seu interrogatório, colhido pela Polícia Federal, mas admitiu que o leu e subscreveu. 



    JOÃO CHARLES, por seu turno, disse: meu sócio foi ouvido primeiro, eu na sequência, eu falei, não sei o que ele falou, mas assino embaixo. 



    Em juízo, disse que se limitou a subscrever termo de declarações idêntico ao do corréu SAMUEL ALVES DE MELO NETO, com uma pequena alteração de conteúdo por ele solicitada. 



    Disse, ainda, que assinou o referido termo sem ler, afirmação que causou estranheza, porque, não tivesse ele conhecimento do conteúdo do que assinava, não poderia ter requerido a referida alteração. 



    Indagado a respeito, acabou por admitir que isso ocorreu enquanto a Escrivã lia as declarações. 



    SAMUEL ALVES DE MELO NETO, em juízo, declarou: Fomos conduzidos, eu e JOÃO CHARLES, à Polícia Federal onde ‘sobre pressão da Delegada de Polícia, confirmamos a estória que ela nos passou’. 



    Indagado a respeito dos inúmeros detalhes fornecidos quando da sua ouvida pela Policia Federal, apresentou risível explicação: Melhor esclarecendo, eu me limitei a assinar o termo de declarações de folhas 48 e seguintes dos autos do apenso de Busca e Apreensão de n° 582/07. Melhor esclarecendo ainda a referida Delegada fazia indagações sobre o referido relatório e ‘eu só fui concordando’, sem nada acrescentar. 



    (...)



    A prova oral produzida em juízo foi uníssona em corroborar os termos da denúncia, no que se refere à ocorrência das interceptações ilegais e a autoria do crime, relativamente aos réus ANDRÉ LUIZ MARTINS DI RISSIO BARBOSA, SAMUEL ALVES DE MELO NETO, JOÃO CHARLES FERREIRA, FERNANDA BURKLE FERREIRA, CLÁUDIO DA SILVA SANTOS, TÁZIO FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS e JENS HOYER. 



    UBIRATAN OSCALIS MARTINS, uma das vítimas das interceptações, relatou (grifei): Residi num imóvel na Rua Luiz de França Jr., salvo engano nº 180, por cerca de 1 ano. O imóvel era alugado. Lá residi, salvo engano em 2004. Estive neste Fórum, ocasião em que me foram mostradas transcrições de conversas telefônicas que teriam sido gravadas, sem o meu conhecimento. Nelas reconheci conversas mantidos pela mulher SANDRA, meus filhos TIAGO e RODRIGO e minha nora MILENA. Não me recordo do n° do telefone lá instalado, mas é possível que fosse 5686-22-24. Salvo engano havia um outro (sic) número Instalado na minha residência. O nome FRANZ não me é estranho. Ele é, salvo engano, parente da proprietária uma senhora alemã. É possível que eu tenha conversado com ele a respeito da locação. Não sei de qualquer motivo que justificasse a interceptação telefônica referida. Não conheço qualquer dos réus. Eu sou comerciante. 



    É fácil perceber que as linhas da testemunha foram interceptadas por engano, por ser ele locatário do imóvel de propriedade de FRANZ THOMAS BEISSEL, gerente de projetos da empresa da qual o réu JENS HOYER é presidente. 



    Confira-se o depoimento de FRANZ (grifei): Desde 1992, trabalho na empresa KRONES exercendo o cargo de gerente de projetos. Conheço o réu JENS HOYER que é Superintendente da empresa. Não temos um bom relacionamento. Tenho desavenças com ele por motivos exclusivamente profissionais. Sou proprietário de três Imóveis na Rua Luiz de França Júnior, de n°s 125, 164 e 180. Já residi nos três imóveis. Atualmente resido no n° 180 e tenho o telefone fixo 5522-0825. Não me recordo dos demais números instalados nos imóveis, nem do n° 5686-2224. Os três imóveis já foram locados a diversas pessoas. É minha irmã quem cuida das locações. Não me recordo se UBIRATAN OSCALIS MARTINS foi meu locatário, mas isso é possível. Quando fui ouvido às folhas 42/45 (autos em apenso, GECEP). me foram apresentadas algumas transcrições de conversas. Não reconheci os nomes das pessoas lá identificadas. Há referências ao meu prenome, mas o teor das conversas indica que não se refere à minha pessoa. Tomei conhecimento de que uma das linhas por mim referidas teria sido interceptada ilegalmente. Não faço ideia do motivo pelo qual alguém teria interesse em obter conversas minhas, a não ser ‘que tivessem imaginado que eu tivesse alguma relação com o assalto’. As desavenças que tenho com o réu JENS não justificariam aparentemente a conduta. Dos demais réus, conheço apenas SAMUEL ALVES DE MELO NETO, pois cursamos a mesma Faculdade. Não ficamos amigos depois disso. Eu o vi na empresa ‘KRONES’. Acredito que ele lá estava representando a empresa ‘SPY COPS’ que prestava serviços para a ‘KRONES’. REP.MP. Antes de ser gerente fui diretor da empresa. Não sei se o meu rebaixamento tem alguma relação com as desavenças que tenho até hoje com o réu JENS. REP.DEF.RÉS A empresa tem todos meus telefones móveis e fixos. 



    ANTÔNIO FLORIANO DE CARVALHO, zelador do prédio em que residia JENS HOYER, também foi vítima de interceptações ilegais. 



    É o que declarou (grifei): Há cerca de 11 anos sou zelador de um prédio localizado na Rua Fernandes Moreira, e 710, Edifício TETUÁ. À época, lá resida o réu JENS HOYER. Quem cuidava da segurança do réu era a empresa ‘SPY COPS’. O réu foi vítima de roubo no prédio. Fui testemunha presencial do crime. Nunca havia sido chamado à Delegacia de Polícia para ser ouvido a respeito do roubo, tendo sido convocado em Dezembro do ano passado. Cerca de 10 dias depois do roubo, compareceu ao prédio uma mulher que se disse chamar GISELE. Ela disse que era policial e estava investigando o roubo. Ela esteve no local cerca de duas vezes, numa delas fazendo uso de um carro o qual havia inscrição ‘SPY COPS’. Algum tempo depois, conversando com um segurança da ‘SPY COPS’ cujo nome não me recordo, mencionei que uma tal de GISELE tinha estado lá para investigar o roubo e ela disse que ela ‘poderia ser’ a mulher de um dos donos da empresa chamado SAMUEL. Quando ela conversou comigo ela me pediu o telefone da portaria e também daquele que estava instalado na minha residência, de n° 5183-31-34. Quando estive neste Fórum, reconheci as vozes da minha filha e minha própria em conversas telefônicas que me foram reproduzidas. Até então eu não tinha conhecimento que tinha sido vítima de interceptação telefônica. Uma fotografia me foi apresentada posteriormente também no Fórum, mas eu não reconheci a pessoa retratada. Eu declarei na ocasião que a pessoa retratada ‘tinha pequena aparência’ da referida mulher, mas ressaltei que não tinha condições de reconhecê-la pela foto. Vi tal pessoa há 4 anos, por duas vezes apenas, e atendo a muitas pessoas no Condomínio. de forma que não sei se sou capaz de reconhecê-la. Ela era mulher de aproximadamente 30 anos de idade. branca, magra, tinha os cabelos escuros na altura dos ombros e cerca de 1,60 metros de altura. Não reconheço a ré aqui presente. Eu já a vi na Corregedoria da Polícia Civil, em dezembro do ano passado. A pessoa que vira no Condomínio parecia mais jovem que a ré GISELE. Ela aparenta ter 40 anos. A outra pessoa tinha a pele mais escura que a ré, embora fosse branca. Não tenho conhecimento de quem seriam os responsáveis pela empresa ‘SPY COPS’. SEM REP.MP. REP.DEF.RÉS GISELE e FERNANDA. O réus JENS nunca telefonou para meu telefone particular. Quando precisava de algo a sua secretária ligava para a portaria. Na época e até hoje eu mantinha as chaves do apartamento do acusado JENS na minha própria residência, já que a minha esposa faz faxina no apartamento dele, já há cerca de 7 anos. 



    Outra vítima das interceptações, JOSÉ SALVADOR EDUARDO, declarou (grifei): Sou porteiro do Edifício de que é zelador a testemunha ANTONIO FLORIANO, onde reside o réu JENS HOYER. Eu estava na portaria quando houve o roubo referido na inicial. Só fui chamado à Delegacia para ser ouvido a respeito em meados do ano passado. Após o roubo, uma mulher que apresentou ‘uma cadeirinha da polícia’ e disse ser policial, compareceu ao prédio cerca de duas vezes. Ela Investigava o roubo. Ela chegou ao local de carro da empresa ‘SPY COPS’. Eu já conhecia a empresa pois sabia que fazia a segurança do acusado. Ela me perguntou meu telefone, eu lhe forneci meus números de linha fixa: 5891-6096 e celular (82094.127). Ela também pediu o telefone da portaria que é 5182-3640. Sou conhecido no prédio como ‘SALVADOR’. Um dos seguranças da ‘SPY COPS’ me chamava de ‘ZÉ’. Reconheci a minha voz nas gravações que me foram apresentadas neste Fórum. Não reconheci a pessoa retratada na fotografia que me foi apresentada neste Fórum como a mulher por mim referida. Não a achei parecida com a referida mulher. A mulher se identificou como GISELE. Não comentei o fato com os seguranças da ‘SPY COPS’. A ré GISELE aqui presente não parece ser a mesma pessoa. SEM REP.MP. SEM REP.DEF.RÉS O segurança da SPY COPS telefonou para o número da portaria antes do roubo perguntado se o réu já chegara de viagem. Ele alegou que tinha perdido o réu de vista no trânsito. 



    CARLOS AUGUSTO VOLF LOURENÇO REIMAO, também vítima das interceptações, relatou (grifei): Sou proprietário da linha fixa n° (11)-5181-9362, herdada de meu pai. Há muitos anos tal linha pertence à nossa família. Nunca havia notado que a linha teria sido interceptada. Tomei conhecimento dos fatos quando ouvido neste Fórum não sei se por Juiz de Direito ou Promotor de Justiça. Não conheço qualquer dos réus. Já frequentei a boate ‘BLACK MOON’ com amigos, mas não mantive qualquer relacionamento com qualquer pessoa que prestasse serviço no local. Eu morava sozinho no local onde a linha estava instalada na época dos fatos. Não faço a mínima ideia do motivo pelo qual a linha teria sido interceptada. 



    Tais testemunhos comprovam as interceptações realizadas e demonstram que representante da Spy Cops, fazendo uso de veículo da empresa, obteve das vítimas ANTÔNIO FLORIANO DE CARVALHO e JOSÉ SALVADOR EDUARDO os números das linhas telefônicas posteriormente interceptadas. 



    Isso comprova que, ao contrário do que alega a ré FERNANDA, foi a própria Spy Cops quem investigou a autoria do roubo de que foi vítima JENS HOYER. 



    Além disso, na sede da empresa Spy Cops foram encontrados compact discs com conversas telefônicas, dentre elas as mantidas pelas pessoas relacionadas ao réu JENS JOYER (fls. 44 dos autos de nº 585/07) extratos telefônicos, relatório de cruzamento de ligações telefônicas e transcrições de conversas telefônicas, além de aparelho de escuta ambiental e cabo adaptador para captação de sinal telefônico e envio para aparelho de gravação sonora. 



    Não é verdade, portanto, que não teriam sido apreendidos, na Spy Cops, aparelhos destinados a interceptações telefônicas, como alega a defesa dos réus SAMUEL e JOÃO CHARLES.” (e-doc. 4, p. 44-54; grifos nossos).



    14. No mesmo sentido o acórdão alusivo à apelação, no qual destacado, além dos depoimentos das testemunhas e a apreensão de objetos, o recebimento de denúncia da prática criminosa:



    “Inicialmente, restou comprovado que o corréu ANDRÉ utilizava uma linha telefônica da Nextel que estava cadastrada em nome da empresa Spy Cops.



    Ademais, a testemunha Charles Dokter, diretor-geral da empresa Itatiaia, cliente da Spy Cops, afirmou que o acusado era um dos proprietários, e que era o responsável por fazer os acordos com os clientes (fls. 1562/1563).



    Além disso, há conversas entre ANDRÉ e SAMUEL em que discutem os valores a serem cobrados pelas interceptações telefônicas ilícitas, demonstrando claramente a participação dos réus nas atividades criminosas (mídia a fls. 1026, transcrições a fls. 968/980).



    SAMUEL e JOÃO, que constituíram formalmente a Spy Cops, confirmaram, na fase policial, que eram representantes da referida empresa e que realizaram interceptações ilícitas, citando três casos: a) escutas das investigações sobre um roubo sofrido por JENS HOYER, b) escutas envolvendo um juiz de Campos do Jordão e c) escutas referentes a um caso de extorsão envolvendo um advogado do escritório Arruda Alvim & Thereza Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica, que estava sendo ameaçado de sequestro.



    Mencionaram, ainda, que para a realização das interceptações sobre o roubo sofrido por JENS HOYER contaram com o auxílio de CLÁUDIO, proprietário da empresa Marte.



    Ainda, na sede da Spy Cops foram encontrados 08 (oito) CDs com as interceptações telefônicas realizadas ilegalmente e suas transcrições em papel timbrado da empresa. Já na sede da Marte, foram encontrados aparelhos destinados à realização de escutas telefônicas.



    Uma das vítimas das interceptações ilegais, Ubiratan Oscalis Martins, que residia em imóvel de propriedade de Franz Thomas Beissel, gerente de projetos da Krones do Brasil Ltda., afirmou em juízo que compareceu ao Fórum, onde foram mostradas transcrições de conversas telefônicas que teriam sido gravadas sem seu conhecimento, envolvendo sua esposa, filhos e nora.



    Franz, em depoimento judicial, confirmou que trabalhava na Krones e não mantinha um bom relacionamento com JENS, e que era proprietário do imóvel locado a Ubiratan, já tendo residido no local. A testemunha afirmou, também, que conhecia SAMUEL e já o viu na Krones, na condição de representante da Spy Cops, que prestava serviços à empresa de JENS.



    Outra vítima das interceptações telefônicas ilícitas, Antônio Floriano de Carvalho, contou que era zelador do prédio onde JENS residia. Afirmou que a Spy Cops cuidava da segurança de JENS, e este foi vítima de um roubo no prédio. Cerca de 10 dias depois, compareceu ao local uma mulher chamada GISELE, na condição de representante da Spy Cops, dizendo que era policial e estava investigando o roubo. Ela pediu o número da linha telefônica da portaria do prédio. Quando compareceu no Fórum, a testemunha reconheceu sua voz e de sua filha em conversas telefônicas que foram gravadas sem seu conhecimento.



    José Salvador Eduardo, também vítima das interceptações telefônicas ilícitas, afirmou que era zelador do prédio em que JENS residia, onde ocorreu um roubo. Após tal fato, uma mulher compareceu ao local no carro da Spy Cops, empresa que fazia a segurança de JENS, dizendo ser policial. Ela perguntou os números das linhas telefônicas do depoente, que reconheceu sua voz em uma gravação apresentada no Fórum.



    A Delegada de Polícia Federal responsável pela execução do mandado na sede da Spy Corps, Carla Barbi Duarte, afirmou em juízo que recebeu uma denúncia obtida no DIPO envolvendo escutas telefônicas praticadas pela referida empresa. Em execução de mandado de busca e apreensão, apuraram que a empresa estava em pleno funcionamento e encontraram os acusados JOÃO e SAMUEL, que se apresentaram como sócios, ocupando uma sala. Encontraram também GISELE, que era esposa de um dos sócios. Após buscas encontraram alguns CDs, pastas com transcrições de conversas, extratos telefônicos, um cabo utilizado para captação de sinal telefônico e um aparelho artesanal utilizado para escuta ambiental.



    Inevitável concluir, portanto, que era mesmo de rigor a condenação do apelante.” (e-doc. 5, p. 10-12; grifos nossos).



    15. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    “(...). DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    16. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    17. Ademais, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator